Tribunal: TJDFT
Processo: 0724397-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724397-09.2020.8.07.0003 RECORRENTE: LUCAS ANTONIO DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAJORANTE INCIDENTE PARA TODOS OS AUTORES DO CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. INVIABILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo, cometido em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, deve ser mantida a condenação nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Inviável o acolhimento da tese de crime único, quando verificado que o roubo foi praticado em concurso de pessoas, contra três vítimas, com clara comunhão de esforços, unidade de desígnios e repartição dos produtos subtraídos entre os envolvidos, de modo que todos se aproveitaram do resultado. De acordo com o artigo 30, do Código Penal, o emprego de arma de fogo se comunica a todos os agentes do crime, ainda que nem todos estejam na posse do artefato. A apreensão do objeto de roubo na posse do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova, de maneira que recai sobre o ele a obrigação de demonstrar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu no caso, não sendo possível a absolvição, tampouco a desclassificação do delito, para a modalidade culposa. Diante da ausência de critério legal, a jurisprudência majoritária entende como razoável, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal. Afasta-se a tese de crime continuado na hipótese em que, mediante uma ação, os acusados atingiram três vítimas, o que configura o concurso formal de crimes. A avaliação negativa da culpabilidade, em razão do cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena decorrente de condenação anterior, nos termos do artigo 59, do Código Penal, não se confunde com a agravante de reincidência, na forma do artigo 61, inciso I, de igual diploma legal. Havendo mais de uma majorante incidente, é regular o deslocamento de uma para a primeira fase da dosimetria da pena, desde que não seja novamente considerada em outra fase. Inviável a aplicação do disposto nos artigos 44 e 77, do Código Penal, na hipótese em que o réu ostenta maus antecedentes. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a incidência da pena no mínimo legal. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). A mesma sorte colhe o apelo quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula13do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024